Tribunal: TJDFT
Processo: 0005744-09.2016.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. TENTATIVA. INFRATOR QUE COMPLETA 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE EM ALTERAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 121, § 5o, da Lei 8.069/1990, a liberação do menor infrator será compulsória aos vinte e um anos de idade.
2. Uma vez atingidos os 21 (vinte e um) anos completos, não subsiste mais interesse na pretensão recursal em ver modificada a medida socioeducativa imposta ao recorrente, na medida em que o jovem não poderá mais cumprir qualquer uma das previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Noutras palavras, o recurso carece de interesse e de utilidade, pois eventual prestação jurisdicional favorável ao apelante não teria efetividade.
3. Recurso conhecido e julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto.